Tribunal: TJPA
Processo: 0019560-84.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019560-84.2016.8.14.0006

APELANTE: TARLISON DOS SANTOS SOARES

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. CONCURSO DE AGENTES MANTIDO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 60 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação deve ser mantida, examinando-se a suficiência das provas que embasaram a decisão condenatória, a possibilidade de readequação da pena base para o mínimo legal diante da ausência de vetorial negativada, com fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento de duas atenuantes, por fim, exclusão da majorante do concurso de agentes sob o argumento de ausência de provas da sua incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria do delito, com base no depoimento da vítima e confissão do réu na fase inquisitorial confirmados em juízo pelo testemunho de policiais que flagrantearam o recorrente na condução da moto subtraída da vítima.

4. Há entendimento firmado pelo STJ de que para a incidência da majorante do concurso de agentes não há a necessidade de identificação de comparsa.

5. As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade embora reconhecidas, não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231/STJ).

6. Pena imposta ao recorrente readequada diante da ausência de vetorial negativa na primeira fase do cálculo dosimétrico, com repercussão na pena definitiva, mantido o regime inicial de cumprimento de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios. 2. Resta configurada a majorante do concurso de agentes mesmo diante da ausência de identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, devidamente comprovada nos autos. 3. As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15/03/2022; TJBA, ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Des. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Turma, DJ 12/03/2020; STJ, HC 380712/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/2/2017; STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; ; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.11.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 31 de março a 7 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tarlison dos Santos Soares apela da sentença do Juízo da 5ª Vara de Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 60 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP (ID 9911674).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP e com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a reforma do cálculo dosimétrico, para fixação da pena basilar no mínimo legal, pela ausência de vetoriais negativadas, redução da pena
aquém
do patamar mínimo pelo reconhecimento das atenuantes de confissão e menoridade, com a exclusão da majorante do concurso de agentes sob o argumento de falta de provas da sua incidência (ID 13944714).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 13944716), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 14909122).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
encontra-se comprovada pelos autos de apresentação e apreensão e de entrega de uma motocicleta HONDA CG 150, cor preta, ANO/MODELO 2012, Placa OFM-0714, CHASSI 9C2KC1650CR551251, em nome de JAILSON GOMES FERRAIS (ID 9911609 - Págs. 3/4).

De outro ângulo, a
autoria delitiva
exsurge primeiramente das palavras da vítima Michel Cardoso Sarmento colhidas na fase inquisitorial:

“
Respondeu que, na presente data (17/10/2016), por volta das 20:00 horas, encontrava-se na farmácia, situada na Rua São Benedito, Bairro Jaderlândia; QUE, ao sair, acessou seu veículo MOTOCICLETA HONDA CG, 150, COR PRETA, ANO/MODELO 2012, PLACA OFM-0714, CHASSI 9C2KC1650CR551251, em nome de JAILSON GOMES FERRAIS, sendo que ao ligar o veículo, foi abordado por dois indivíduos, sendo que um deles estavam empunhando uma arma de logo do tipo pistola; QUE, na ocasião, os assaltantes exigiram que o declarante entregasse seu veículo, ameaçando-o com a arma de fogo e o chamando de "Vagabundo" e "Filho da Puta", QUE, diante da ameaça sofrida, entregou seu veículo, temendo por sua vida; QUE, no entanto, tão logo os assaltantes subiram na motocicleta, uma viatura policial acessou aquela rua, tendo o declarante pedido ajuda; QUE, imediatamente os policiais foram em busca dos suspeitos, os quais caíram da motocicleta na esquina, quando efetuavam uma curva; QUE, no entanto, um dos indivíduos conseguiu fugir, enquanto um foi detido pelos policiais; QUE, tomou conhecimento que o indivíduo detido pelos policiais se tratava de TARLISON DOS SANTOS SOARES, o qual o declarante reconhece como sendo o um dos indivíduo que lhe assaltou, afirmando que ele foi quem saiu conduzindo a motocicleta; QUE, o segundo indivíduo que lhe assaltou tinha as seguintes características: BRANCO, ENTRE 1,65 E 1,75 METROS DE ALTURA, COMPLEIÇÃO FISICA MAGRA, CABELOS PRETOS LISOS: QUE, por fim afirma que sua motocicleta fora recuperada com TARLISON no momento em que este saiu com seu comparsa” (ID 9911599 - Pág. 9)
.

Corroborando com o depoimento anterior da vítima, há a prova testemunhal judicializada, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

As testemunhas de acusação Amaury Rafael Gonçalves da Cunha e Nicomendes Alves de Araújo Junior, ambos policiais militares, afirmaram em juízo que no dia dos fatos estavam em ronda de rotina pela Rua São Benedito quando apareceu um cidadão desesperado informando que haviam roubado sua moto e que os suspeitos estavam portando uma arma de fogo: que nesse momento avistaram a moto da vítima transitando com dois indivíduos o que motivou o início da perseguição, tendo eles caído do veículo ao tentarem fazer uma curva. oportunidade em que um dos indivíduos empreendeu fuga do local enquanto que o denunciado foi preso em flagrante, cediço ainda que este confessou em sede policial a prática da infração penal sob a alegação de que estava com problemas financeiros (ID 9911674 - Pág. 3)
.

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima, colhido perante a autoridade policial está em consonância com a prova testemunhal judicializada, bem como com a confissão extrajudicial do réu (ID 9911599 - Pág. 10), inclusive reconhecida como atenuante na sentença, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que o depoimento dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos, em que as declarações do policiais militares prestadas em juízo revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Ademais, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Em complemento, considerando que “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022), inexiste violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15/03/2022).

Destarte, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Des. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Turma, DJ 12/03/2020), situação retratada nos autos.

Além disso, para a caracterização do concurso de agentes, como cediço, não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime (
HC 380712/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/2/2017), conforme se deu na hipótese, inexistindo margem para reforma da sentença condenatória sob esse ângulo.

Sob outro prisma, verifico que
o cálculo dosimétrico comporta reparos
.

A esse respeito, confira-se a motivação empregada pelo magistrado sentenciante ao individualizar a pena do apelante:

Em observância aos aris. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 39, dos autos principais.

- personalidade: não pesquisada

- conduta social: não pesquisada

- motivação do crime: dificuldade financeira:

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- Consequências: favoráveis, pois o ofendido recuperou o bem subtraído;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta).

avós) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presentes as atenuantes da confissão e da menor idade relativa, reduzo a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e para o pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Incidente a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 15 (quinze) dias-multa, atingindo a reprimenda o patamar DEFINITIVO de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legai de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato (ID 9911674 - Págs. 4/5)
.

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

Sem embargo, nota-se que a pena base foi elevada de forma equivocada, pois não há a ocorrência de vetorial negativada, motivo pelo qual fixo a basilar no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Sob outro ângulo, o apelante objetiva a reforma da sentença para que, em decorrência do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade, seja reduzida a pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Contudo, pelo verbete sumular n. 231 do STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, o qual foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,
RE 597.270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.11.2011).

Em acréscimo, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

À vista disso, mantida a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa e adotado o mesmo parâmetro utilizado na sentença, na terceira fase, elevo a pena em 1/3, e fixo a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, que torno definitiva, mantido o regime inicial semiaberto e demais termos da sentença.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos do voto.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025